Tribunal: TJDFT
Processo: 0702484-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Resistência. Pleito absolutório. Atipicidade. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Recurso não provido.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pela acusada contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 329, “caput”, e 331, “caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A Defesa requer a absolvição em razão da insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão reside em saber se (i) a prática dos delitos foi suficientemente demonstrada ou (ii) a acusada deve ser absolvida por insuficiência probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além de que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.

4. O crime de resistência se configura quando há oposição ativa, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário competente. A investida do réu contra os policiais militares com a finalidade de obstar sua abordagem e condução configura resistência ativa e se enquadra no art. 329 do CP.

IV. Dispositivo.

5. Recurso conhecido e não provido.